Tribunal: STF
Processo: RC 1257
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
- RECURSO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, PREVISTO NO ART. 36 DO D.L. N. 314/67. 
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, EIS QUE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONVENCEM QUE O RECORRENTE, NA FORMA DE CO-AUTORIA, COOPEROU DE MODO EFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO
PARTIDO COMUNISTA NO BRASIL. 
II. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.